Tribunal: TCU
Processo: 700.282/1993-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente (ex-Presidente do TRT/SP), relativas ao exercício de 1992, em razão de irregularidades na contratação e na execução de obra pública para construção do Fórum Trabalhista da cidade de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT/SP), Nicolau dos Santos Neto, contra o Acórdão 1235/2005-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos representantes legais, aos herdeiros do recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.